Tribunal: STJ
Processo: 0727131-64.2000.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493942 - CE (2023
/0399429-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMÔNACO - CE020716
EMBARGADO
: ELIEUZA MARIA COSTA DE MELO
ADVOGADOS
: ROXANE BENEVIDES ROCHA SOBREIRA - CE006610
LIDIANY MANGUEIRA SILVA - CE011003
LUZÓSTON FILGUEIRA DE AQUINO - CE014054B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50561100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 7c1484f2-af45-4093-86f6-24d617c945ce

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493942 - CE (2023
/0399429-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMÔNACO - CE020716
EMBARGADO
: ELIEUZA MARIA COSTA DE MELO
ADVOGADOS
: ROXANE BENEVIDES ROCHA SOBREIRA - CE006610
LIDIANY MANGUEIRA SILVA - CE011003
LUZÓSTON FILGUEIRA DE AQUINO - CE014054B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO
CEARA contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 377):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO
STF.
INCIDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO OU IMPLÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA.
LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280 DO
STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto
do recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula
282 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do
Código de Processo Civil (CPC), exige não apenas a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem como também a indicação, no
recurso especial, da ofensa ao art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à
questão que se pretende ver analisada, o que não ocorreu no presente caso.
Documento eletrônico VDA49888016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 881c5b0d-599a-4a7c-b03e-4de4dbdfc49b

3. Descabe a alegação de que houve o prequestionamento implícito,
uma vez que a controvérsia não fora decidida à luz do art. 94,
e § 1o,
caput
da Lei 8.213/1991, motivo pelo qual deve ser mantida a aplicação, por
analogia, da Súmula 282 do STF.
4. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a
interpretação de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação, por
analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega que (fl. 391)
O v. acórdão embargado, ao aplicar os óbices das Súmulas 280 e 282
do STF, omitiu-se quanto à análise de um ponto fundamental, demonstrado
tanto no Recurso Especial quanto no Agravo Interno: a existência de
precedentes desta própria Corte que, em situações fáticas e jurídicas
idênticas, julgaram o mérito e deram provimento a recursos do Estado do
Ceará.
O embargante destacou, de forma expressa em seu Recurso Especial
(fl. 240), as decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: REsp n.o
1.922.473 (Rel. Min. Gurgel de Faria), REsp n.o 1.900.274 (Rel. Min. Herman
Benjamin) e REsp n.o 1.776.198 (Rel. Min. Benedito Gonçalves). A omissão
do julgado reside no fato de que, para que os referidos recursos especiais
fossem providos, como de fato foram, foi necessário que este Egrégio
Tribunal superasse exatamente os mesmos óbices de admissibilidade ora
aplicados.
[...]
Ao não enfrentar o argumento de que os precedentes citados afastam
a incidência dos óbices sumulares, o acórdão deixou de se manifestar sobre
ponto nevrálgico para o deslinde da controvérsia, configurando a omissão
prevista no art. 1.022, II, do CPC. A pretensão do Estado do Ceará já foi
acolhida por esta Corte em situações materialmente idênticas, o que
demonstra que os óbices, na realidade, não se apresentam no caso
concreto.
Portanto, o acórdão é omisso por não explicar como é possível que os
mesmos fatos e os mesmos fundamentos jurídicos (ilegitimidade do Estado
do Ceará, com base nos mesmos dispositivos federais e em face de acórdão
do TJCE fundamentado em lei local) ora encontrem os óbices das Súmulas
280 e 282, ora recebam provimento de mérito nesta mesma Corte.

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 398/400).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA49888016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 881c5b0d-599a-4a7c-b03e-4de4dbdfc49b

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 380
/384):
Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
Em seu recurso especial, a parte recorrente apontou como violado o
art. 94, caput e § 1o, da Lei 8.213/1991, aduzindo a seguinte tese recursal (fl.
242):

[...] contrariando jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça – STJ, o acórdão recorrido considerou legítimo o Estado do
Ceará para certificar o tempo de serviço insalubre que a servidora
recorrida prestou sob o regime da CLT e, ao fazê-lo, violou os
dispositivos legais citados (art. 485, VI do CPC/15 e art. 94, caput e §
1o da Lei n.o 8.213/91) na interpretação pacífica dada por esse STJ.

A questão jurídica, ao contrário, foi decidida nestes termos (fls. 221
/226):

Com efeito, o direito à contagem especial do tempo de serviço
de servidor público ex-celetista, que comprovadamente laborou em
condições insalubres, perigosas ou penosas, conforme a legislação
vigente à época, incorpora-se ao seu patrimônio jurídico, para todos os
efeitos, sendo isto que decidiu o plenário da Suprema Corte, quando
do exame do RE no 612.358 /ES, em sede de repercussão geral, na
relatoria da Ministra Ellen Gracie, publicado no DJe de
:
27/8/10
[...]
No que diz respeito ao período posterior à instituição do regime
jurídico único dos servidores do Município de Fortaleza, tem-se que,
enquanto não editada a lei complementar mencionada no art. 40, § 4o,
da Carta Magna de 1.988, aplicam-se, analogicamente, as regras do
art. 57 da Lei no 8.213/91 para a aposentadoria especial do servidor
público, sendo este o entendimento consolidado pelos Tribunais
pátrios, tanto que o Supremo Tribunal Federal, colocando fim à
celeuma, editou a Súmula Vinculante no 33, abaixo transcrita, a qual,
como se sabe, deve ser aplicada, obrigatoriamente, por todos os
órgãos do Poder Judiciário:
[...]
No caso concreto, resta mais do que provado que a autora
realmente labora em condições insalubres, pois o próprio apelante e a
Prefeitura Municipal de Fortaleza reconheceram que esta recebe
gratificação de risco de vida ou saúde e presta serviços de atividade
insalubre, conforme extrato de pagamento e declaração às fls. 21 e 23,
à luz da Lei no 3.807/60, do Decreto- Lei no 53.831/64, bem como do
Decreto no 83.080/79, em vigor antes da Carta Magna de 1.988,
afigurando-se certo que não pairam dúvidas acerca do seu direito à
Documento eletrônico VDA49888016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 881c5b0d-599a-4a7c-b03e-4de4dbdfc49b

contagem especial do tempo de serviço, para fim de aposentadoria,
conforme as regras da Lei no 8.213/1991, enquanto não editada a lei
complementar prevista no § 4o, art. 40 da CF/1988.
[...]
Assim, a análise dos autos permite concluir que o autor atende
às condições necessárias ao reconhecimentos das condições
especiais, notadamente a comprovação de efetivo exercício de
atividade em condição insalubre, a partir de documentação que atesta
o recebimento da gratificação de risco de vida decorrente do exercício
do cargo, caracterizando a atividade insalubre (extrato de pagamento
de fl.20), bem como de declaração emitida pelo Município de
Fortaleza, informando a atuação em condições insalubres desde sua
admissão(declaração de fl. 23).

Ao examinar os embargos de declaração opostos, o Tribunal de origem
assim se manifestou (fls. 266/270):

A legitimidade passiva do Estado do Ceará já foi objeto de
apreciação por este Tribunal de Justiça em julgamentos anteriores
versando sobre a mesma questão trazida nos presentes autos.
A parte autora estava sujeita ao regime celetista até a instituição
do regime jurídico único, em 1990 (Lei Estadual no 11.712/1990),
momento em que vinculou-se a regime próprio de previdência social,
gerido pelo IPEC Instituto de Previdência do Estado do Ceará (Lei
Estadual no 10.776/1982).
Posteriormente, a Constituição do Estado do Ceará, a partir de 5
de maio de 1999, através da Emenda no 39, deixou a cargo da
Secretaria da Fazenda a manutenção da previdência social dos
servidores públicos estaduais, civis e militares, agentes públicos e dos
membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do
Ministério Público, ativos, inativos e pensionistas, por meio do Sistema
Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares,
dos Agentes Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará
SUPSEC, instituído pela Lei Complementar no 12/99.
Assim, a partir da instituição do SUPSEC, a previdência social
dos servidores públicos em geral e membros de Poder do Estado do
Ceará, passou a ser gerida pela Secretaria da Fazenda e pela
Coordenadoria
de
Gestão
Previdenciária
da
Secretaria
do
Planejamento e Gestão SEPLAG, migrando da alçada de competência
do IPEC (atual ISSEC), enquanto a finalidade assistencial médica,
hospitalar, odontológica e complementar de saúde continuou a cargo
da autarquia estadual do ISSEC.
Nesse passo, a partir de 1999 o Estado do Ceará passou a gerir,
exclusivamente, a previdência social dos servidores, ao passo que ao
ISSEC restou a finalidade assistencial, também exercida com
exclusividade, no âmbito público, pela autarquia estadual. Atualmente,
o regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis e
militares estaduais é gerido pela Fundação de Previdência Social do
Estado do Ceará CEARAPREV, entidade fundacional com
personalidade de direito público, vinculada à SEPLAG (Lei
Complementar Estadual no 184/2018).
Dessa forma, deve o Estado do Ceará figurar no polo passivo da
presente lide, mesmo no período anterior à instituição do regime
Documento eletrônico VDA49888016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 881c5b0d-599a-4a7c-b03e-4de4dbdfc49b

jurídico único, em 24.07.1990 (Lei Estadual no 11.712/1990), pois o
pleito de averbação do período em que o servidor público exerceu
profissão em ambiente perigoso, insalubre ou penoso deve ser
requerido junto ao órgão a que o autor está vinculado, no caso a
SESA, conforme fl. 23, independentemente de ter sido inicialmente
submetido ao regime celetista.
Confira-se, pois, o entendimento desta Corte de Justiça sobre a
legitimidade do Estado do Ceará para figurar no polo passivo da
presente demanda.
[...]
Em consonância com os precedentes deste Egrégio Tribunal, o
Estado do Ceará deve permanecer figurando no polo passivo, pois o
pleito de averbação do período em que o servidor público exerceu
profissão em ambiente perigoso, insalubre ou penoso deve ser
requerido junto ao órgão a que o autor está vinculado,
independentemente de ter sido submetido inicialmente ao regime
celetista Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, visto que
o Estado do Ceará é parte legítima no presente feito.

Vê-se que no acórdão recorrido o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO CEARÁ não solucionou a controvérsia por meio da aplicação
da norma indicada como violada.
Essa circunstância revela a ausência de prequestionamento, o que
impede o conhecimento do recurso nos termos da Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal, aplicada por analogia.
Como dito antes, não há que se falar no prequestionamento ficto de
que trata o art. 1.025 do Código de Processo Civil (CPC) porque, nas razões
de seu recurso especial, a parte ora agravante não alegou ter havido
violação ao art. 1.022, II, do CPC, providência indispensável para que o
Superior Tribunal de Justiça, em tese, apure se o Tribunal de origem foi ou
não omisso, o que poderia dar ensejo ao reconhecimento do
prequestionamento ficto.
A Primeira Turma deste Tribunal já decidiu o seguinte:
[...]
Ademais, não se pode acolher a tese de prequestionamento implícito
defendida pela parte ora agravante.
A Corte local reconheceu a legitimidade passiva do ESTADO DO
CEARA à luz da interpretação das Leis estaduais 10.776/1982 e 11.712
/1990, das Leis Complementares estaduais 12/1999 e 184/2018, assim como
da Constituição do Estado do Ceará.
Dessa forma, constato que a controvérsia não foi decidida à luz do art.
94, caput e § 1o, da Lei 8.213/1991.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso, por ausência de
prequestionamento.
Quanto ao cerne recursal, a decisão agravada não conheceu do
recurso especial porque a reforma do acórdão demandaria o reexame de
legislação local.
Em nova análise do presente caso, vê-se, quanto ao ponto objeto do
recurso especial, que, ao contrário da alegação da parte ora agravante, a
questão controvertida foi decidida com fundamento em legislação local,
conforme acima destacado (Leis estaduais 10.776/1982 e 11.712/1990, das
Leis Complementares estaduais 12/1999 e 184/2018, assim como da
Constituição do Estado do Ceará).
Documento eletrônico VDA49888016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 881c5b0d-599a-4a7c-b03e-4de4dbdfc49b

Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, nos termos ressaltados pela decisão agravada, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c; em razão disso fica
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que não teria havido o necessário prequestionamento dos
dispositivos legais tidos por violados, sequer de modo ficto ou implícito, e que a
reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame de legislação local.
Concluiu, ainda, que a incidência dos óbices sumulares impediria a análise
recursal pelo alegado dissídio jurisprudencial, na forma assentada pela jurisprudência
desta Corte.
Registro, por oportuno, que a análise de admissibilidade do recurso especial
interposto pela parte ora embargante foi realizada de modo pormenorizado,
fundamentado e particularizado – seja pela decisão monocrática, seja pelo acórdão
embargado que negou provimento ao agravo interno interposto –, não havendo
vinculação a outros juízos de admissibilidade realizados em outros feitos.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão embargada não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA49888016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 881c5b0d-599a-4a7c-b03e-4de4dbdfc49b

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49888016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 881c5b0d-599a-4a7c-b03e-4de4dbdfc49b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.493.942 / CE
Número Registro: 2023/0399429-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07271316420008060001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMÔNACO - CE020716
AGRAVADO
: ELIEUZA MARIA COSTA DE MELO
ADVOGADOS
: ROXANE BENEVIDES ROCHA SOBREIRA - CE006610
LIDIANY MANGUEIRA SILVA - CE011003
LUZÓSTON FILGUEIRA DE AQUINO - CE014054B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO /
CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMÔNACO - CE020716
EMBARGADO
: ELIEUZA MARIA COSTA DE MELO
ADVOGADOS
: ROXANE BENEVIDES ROCHA SOBREIRA - CE006610
LIDIANY MANGUEIRA SILVA - CE011003
LUZÓSTON FILGUEIRA DE AQUINO - CE014054B
Documento eletrônico VDA50541915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:07
Código de Controle do Documento: 1815dc2c-5f36-402b-a89c-8cb6c44dd949

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:07
Código de Controle do Documento: 1815dc2c-5f36-402b-a89c-8cb6c44dd949